Tribunal: TJDFT
Processo: 0702975-64.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702975-64.2019.8.07.0018 RECORRENTE: VILMAR DA SILVA ROCHA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO POPULAR. ADICIONAL DE ATIVIDADE LEGISLATIVA. RECURSO ANTERIORES. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS DISTINTAS. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA EXTINTIVA. PRESCRIÇÃO PROCLAMADA DE OFÍCIO. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO. CONSTATAÇÃO. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL. RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO, PAGAMENTO PARCIAL E PROPOSTA DE PARCELAMENTO. SENTENÇA CASSADA. 1. Conforme dispõe o art. 930, parágrafo único, do CPC e art. 81 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, a prevenção do Desembargador Relator é restrita para conhecimento dos recursos derivados do processo originário ou de processos conexos. 1.1. Na hipótese, tratando-se de recursos interpostos em execuções individuais de sentença coletiva movidas contra partes executadas distintas, onde discutem o dever individual de cada um pelo ressarcimento dos valores recebidos a título de adicional de atividade legislativa, a análise do mérito deve ser realizada individualmente em cada processo, considerando a situação pessoal de cada executado, não havendo que se falar em prevenção. 2. De acordo com o art. 191 do Código Civil, a"renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita, e só valerá, sendo feita, sem prejuízo de terceiro, depois que a prescrição se consumar; tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado, incompatíveis com prescrição". 2.1. "A renúncia tácita da prescrição somente se perfaz com a prática de ato inequívoco de reconhecimento do direito pelo prescribente. Assim, não é qualquer postura do obrigado que enseja a renúncia tácita, mas aquela considerada manifesta, patente, explícita, irrefutável e facilmente perceptível." (STJ,REsp 1250583/SP) 2.2. No caso dos autos, ainda que se considere, em tese, ter transcorrido o prazo prescricional, houve a prática de ato incompatível com a prescrição, pois ao ser intimado no cumprimento de sentença, o apelado não apresentou impugnação para se contrapor à execução, limitando-se a realizar pagamento parcial e postular o parcelamento do remanescente, o que importa em renúncia tácita à prescrição. 3. Recurso de apelação provido, sentença cassada. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 191 do Código Civil, sustentando que se manifestou nos autos em três oportunidades e, na única vez em que adentrou no mérito, alegou a prescrição da ação, razão pela qual não haveria que se falar em reconhecimento do direito do recorrido, tampouco em renúncia tácita; b) artigo 280 do CPC, defendendo a nulidade do edital de citação, porquanto eivado de vício insanável, notadamente por não constar o nome do insurgente ou o número do processo. Isso posto, defende o afastamento da interrupção da prescrição. Alega, ainda, excesso de execução. Contudo, não aponta os dispositivos legais que entende malferidos na espécie. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 191 do Código Civil e 280 do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: Desse modo, imperioso reconhecer que a conduta do apelado, ao adimplir parcialmente a dívida prescrita e propor o pagamento parcelado do débito, configura renúncia tácita à prescrição, autorizando a apelante a reivindicar dele o pagamento do saldo remanescente, impondo-se, portanto, a cassação da sentença recorrida, com o prosseguimento do cumprimento de sentença na instância originária. Por fim, destaco que reconhecida a renúncia à prescrição manifestada pelo recorrido, fica prejudicada a discussão a respeito da interrupção do passo prescricional em razão da Ação de Protesto no 2003.01.1.021069-3. (id. 20262099 - Pág. 5). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco merece subir o apelo especial no que se refere à tese de excesso de execução, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1282707/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016